Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703049-87.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESTER JOSE XAVIER APELADO: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Wester José Xavier em face da sentença (ID 67292234) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida por Luciana Marques de Andrade, julgou procedente o pedido, declarando resolvido o contrato de locação entabulado entre as partes e condenando o Requerido ao pagamento dos alugueres vencidos desde 10/6/2023. O Apelante/Réu deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso (ID 67292236). No despacho de ID 67508620, oportunizou-se ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O Apelante apresentou a petição de ID 67967729, seguido dos extratos bancários de IDs 68132664 a 68132669 e CTPS de ID 68132144. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente se limitou a alegar ser isento de imposto de renda e a carrear extratos bancários do BRB e do Mercado Livre, sem incluir os extratos do Banco Itaú, instituição por meio da qual realizava os pagamentos do contrato de locação objeto dos presentes autos (IDs 67292242 a 67292244). Além disso, não foi apresentado comprovante de despesas ordinárias ou de renda, tampouco houve maiores esclarecimentos acerca da ocupação dele, que afirma ser autônomo, tendo juntado cópia da CTPS digital, sem anotações (ID 68132144). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator